Tribunal: STF
Processo: STP 1016
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Ambiental. Suspensão de tutela provisória. Aterro de inertes. Potencial dano ambiental. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
    1. Pedido de suspensão de decisão que determinou ao Município de Rio Branco (i) a apresentação, em 30 dias, de plano para encerramento das atividades do aterro de inertes localizado no km 01 da Rodovia AC-90 e (ii) seu efetivo encerramento em até 150 dias, a contar da apresentação do plano.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas.  A determinação de encerramento do aterro de inertes sem que nova área esteja disponível para receber as 300 toneladas de resíduos depositadas diariamente no local tem potencial de gerar danos ambientais ainda mais graves do que a manutenção do cenário atual.
4.	A decisão impugnada deve permanecer suspensa pelo prazo necessário à execução das ações planejadas para o encerramento do aterro. Considerando que o cronograma apresentado pelo Município se encerra em 06.05.2026, essa mesma data constitui o limite temporal máximo da eficácia da presente ordem de suspensão.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
_________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 30, V e VIII; art. 225; Lei nº 8.437/1992, art. 4º. 
Jurisprudência citada: SS 5.679 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.165 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.049 AgR-ED (2016), Rel. Min Ricardo Lewandowski. 

1.	Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Rio Branco, que impugna acórdão que lhe determinou que: (i) finalize o cercamento da área do aterro da área de inertes localizado no km 01 da Rodovia AC-90; (ii) apresente plano de encerramento de suas atividades em 30 dias; e (iii) efetivamente encerre suas atividades até 150 dias após a apresentação do plano.
 
2.	Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face do Município de Rio Branco, com pedido de liminar para: (i) o “imediato cercamento e controle 24 horas por dia de entrada e saída do aterro de inertes”; (ii) a “imediata realização de triagem e proibição do depósito de qualquer material fora da classificação como inerte nos termos das resoluções CONAMA nº 307/2002 e ABNT NBR 15113”; (iii) a apresentação de “plano para o encerramento das atividades do aterro de inertes no prazo de 30 (trinta) dias”; e (iv) o “encerramento do aterro de inertes no prazo de 90 (noventa) dias após a apresentação do plano”.

3.	A medida cautelar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau. Essa decisão foi impugnada em agravo de instrumento, que foi parcialmente provido pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O julgado recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATERRO DE INERTES. DANO AMBIENTAL. MEDIDAS TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Apesar das providências tomadas pela municipalidade, é certo que este não tem buscado solução de forma concreta e eficaz para solucionar a questão ambiental discutida nos autos; 
2. É evidente o perigo da demora no caso concreto, na medida em que a questão ambiental discutida é capaz de trazer danos de grandes proporções à comunidade local e às futuras gerações; 
3. Uma vez que a situação em exame não se encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas pelo STF no julgamento da Rcl 5476 AgR, entende-se possível a concessão da liminar contra a Fazenda Pública; 
4. Caso em que o bem jurídico a ser tutelado com o deferimento da medida é mais valioso que a proteção ao erário; 
5. Reputa-se razoável um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para o efetivo encerramento do aterro de inertes após a apresentação do plano;
6. Recurso parcialmente provido.  

4.	Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. Aponta que já adquiriu área em que será implementado outro aterro de inertes, mas o prazo concedido na origem é insuficiente para que essa nova área passe a receber resíduos. Entende que “encerrar o aterro sem tempo hábil de operação do novo geraria um verdadeiro caos ambiental, pois os particulares, que depositam cerca de 300 toneladas diárias, não teriam onde destinar os resíduos, gerando possíveis descartes irregulares em logradouros públicos, terrenos baldios, córregos, etc.”.

5.	O Ministério Público estadual apresentou contestação. Em preliminar, defende a inadequação da via eleita, já que o Município não interpôs recurso contra a decisão que pretende suspender. Afirma que o Município “vem mantendo um comportamento deliberadamente negligente há longos anos (mais de uma década)” quanto ao funcionamento do aterro de inertes, o que causa danos ao meio ambiente. Entende que, “em situações em que a inércia administrativa impede a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas”. Sustenta que “o Poder Judiciário conferiu prazos razoáveis ao Poder Público para sanar, por conta própria, as violações ao meio ambiente, respeitando a autonomia do ente municipal”.

6.	Em 27.06.2024, intimei o Município para que informasse os prazos necessários para (i) apresentar plano de encerramento das atividades do aterro de inertes e (ii) encerrar suas atividades de forma definitiva. Em resposta, o Município indica que o plano de encerramento já havia sido apresentado ao Tribunal de Justiça local e que a conclusão do fechamento do aterro de inertes está prevista para ocorrer em até 30 meses, tendo em vista “as fases de licitação, licenciamento ambiental e execução”. Aponta custo estimado de 15 milhões de reais. Apresenta o inteiro teor e os anexos do plano (doc. 27, 28 e 29).

7.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Meio Ambiente. Aterro sanitário. Determinação de encerramento. Risco de lesão à ordem pública não caracterizado. Mora do Município na adoção de providências para implantação de novo aterro, com a observância das normas ambientais. Parecer pelo indeferimento do pedido.

8.	É o relatório. Decido.
 
9.	A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:
 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas .
 
10.	Desde logo, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento do incidente. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição) e à competência municipal para a gestão de resíduos e a ordenação de seu território (art. 30, V e VIII). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

11.	Rejeito a alegação preliminar de que o pedido de suspensão seria incabível, em razão da ausência de interposição de recurso extraordinário contra a decisão que se busca suspender. Isso porque o esgotamento das vias recursais não constitui condicionante para o requerimento de medida de contracautela. Nesse sentido: SS 2.996 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie (Presidente), j. em 10.03.2008.

12.	No caso, considero relevantes as ponderações feitas pelo Ministério Público do Estado do Acre quanto ao tempo decorrido para o encerramento do aterro de inertes e ao anterior descumprimento de prazos estabelecidos para essa finalidade pelo Município. Apesar disso, entendo que a manutenção integral da decisão impugnada representa risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas.

13.	Com efeito, não se indicou alternativa apta a viabilizar, no prazo fixado pela decisão impugnada, a destinação do grande volume de resíduos diariamente depositado no local - cerca de 300 toneladas, conforme reconhecido por ambas as partes. A determinação de encerramento do aterro de inertes sem que nova área esteja disponível para receber os resíduos tem potencial de gerar danos ambientais ainda mais graves do que a manutenção do aterro, com prejuízos à  garantia do meio-ambiente equilibrado (art. 225, caput, da Constituição).

14.	Veja-se que, de acordo com o Município: (i) a área para a implantação de novo aterro já foi adquirida, via desapropriação; (ii) o projeto básico do novo aterro está em fase de elaboração; e (iii) há plano de encerramento para o aterro de inertes, com cronograma detalhado por etapas. Considerando tais informações, verifica-se que não há omissão integral do requerente na resolução da questão. Dessa forma, a decisão impugnada deve permanecer suspensa pelo prazo necessário à execução das ações planejadas. Considerando que o cronograma apresentado pelo Município se encerra em 06.05.2026, essa mesma data deve ser adotada como termo final da eficácia da presente ordem de suspensão.

15.	Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender a decisão proferida no agravo de instrumento nº 0800014-44.2023.8.01.0000 pelo período necessário à execução das ações planejadas, limitado a 06.05.2026. A ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992. 

Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 6 de agosto de 2024.
 
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente